Tribunal: TJDFT
Processo: 0739318-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739318-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDANA DE MENEZES BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acostar aos autos a petição inicial do presente Agravo de Instrumento, sob pena de não conhecimento. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora